Tribunal: TJDFT
Processo: 0726052-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
Consoante certidão de lavra da Secretaria da 3a Turma Cível observa-se que o agravado não foi intimado, eis que desconhecido no local indicado. Compulsando os dados existentes do processo de origem no sistema de informações processuais desta e. Corte de Justiça, infere-se que foi realizada a citação do agravado no endereço apontado. Assim, considerando que compete ao exeqüente, ora agravante, fornecer elementos de informação referentes ao executado, ora agravado, intime-se novamente o agravante para que indique novo endereço do agravado para fins de conhecimento do recurso interposto, sobretudo por se tratar de pedido de nova pesquisa no sistema SISBAJUD. Desse modo, ao agravante para que diga, em 15 (quinze) dias, o endereço do domicílio onde o agravado possa ser encontrado, ou comprove cabalmente ter esgotado todos os meios possíveis de sua localização. Após, tornem os autos conclusos.